Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015778-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 016.813.019-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO E SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu, de ofício e sem prévia manifestação da parte exequente, a execução em fase de cumprimento de sentença derivada de ação de busca e apreensão fundada em contrato representado por Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento da inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é válida a decisão que suspende o processo executivo com base no art. 921, III, do CPC, sem prévia intimação da parte credora e sem apreciação de requerimento pendente de realização de diligência por meio do sistema INFOJUD.

III. Razões de decidir

. A decisão recorrida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa ao determinar, de ofício, a suspensão da execução sem oportunizar manifestação da parte exequente.
4. É inadmissível a suspensão do processo quando ainda pendente de análise pedido de utilização de meios legítimos para localização patrimonial do devedor.
5. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para efetivação da execução, independentemente do esgotamento prévio de outros meios.
6. A fluência do prazo da prescrição intercorrente sem contraditório representa risco à efetividade da tutela jurisdicional e afronta o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, autorizando a utilização do sistema INFOJUD.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC exige prévia intimação da parte credora e esgotamento dos meios executivos disponíveis.
2. A utilização do sistema INFOJUD não depende de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, sendo legítima enquanto mecanismo para efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10 e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2a Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; TJ-MT, AI 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo

interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida nos autos da
ação de cumprimento de sentença n.o 1005751-56.2020.8.11.0037
, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste em desfavor de
MARCO AURELIO SANTOS OLIVEIRA.

Na origem, o processo teve início por meio de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato representado por Cédula de Crédito Bancário (CCB) no B80539473-5, posteriormente convertida em cumprimento de sentença, em razão de acordo homologado e descumprido. Durante a fase executiva, a exequente requereu medidas para localização de bens do executado, tendo sido realizada apenas diligência por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD. Não obstante, o juízo de origem, sem apreciar requerimento pendente de consulta por outros meios — como INFOJUD —, determinou, de ofício, a suspensão do processo, sob o fundamento da ausência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão impugnada foi proferida sem a sua prévia intimação para manifestação, configurando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC. Aduz ainda que não foram esgotados todos os meios executivos disponíveis, estando pendente apreciação de requerimento de nova tentativa de localização patrimonial por meio do INFOJUD, entre outros mecanismos previstos em lei.

Assevera que a suspensão prematura da execução, além de impedir a continuidade das diligências constritivas, inaugura o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, colocando em risco o direito creditício da agravante, sem que tenha havido o necessário esgotamento dos meios executórios.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a suspensão da execução, e, ao final, o provimento do recurso, a fim de possibilitar a continuidade do feito, com a oportunidade de indicação de bens penhoráveis ou requerimento de novas diligências.

Foi deferido o pedido de tutela recursal (Id. 288870883).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1005751-56.2020.8.11.0037
, em fase de cumprimento de sentença, que determinou, de ofício e sem prévia manifestação da parte exequente, a suspensão do feito executivo, sob o fundamento da inexistência de bens penhoráveis, , sem apreciar pedido pendente de consulta por outros meios (INFOJUD).

Depreende-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão originária de a Cédula de Crédito Bancário no B80539473-5 convertida em cumprimento de sentença, em razão de acordo homologado judicialmente e descumprido. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, no curso de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, suspendeu o processo executivo sob o fundamento da ausência de bens penhoráveis e exaurimento das diligências, sem prévia intimação da exequente para manifestação ou apresentação de novos meios para localização de bens do devedor.

A decisão ora atacada reputou atendido o dever de cooperação judicial ao se realizar, em momentos pretéritos, pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, concluindo pela improdutividade das diligências e inexistência de indícios de alteração da situação patrimonial do executado. Com base nessa premissa, suspendeu a execução por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, com previsão de arquivamento e fluência do prazo prescricional intercorrente.

Todavia, razão assiste à parte agravante, pois a decisão vergastada encerra ofensa direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, ao princípio da não surpresa (art. 9o e art. 10 do CPC), ao dispor de ofício sobre a suspensão da execução sem franquear à parte credora a mínima oportunidade de manifestação, notadamente quando pendente de apreciação pedido de nova diligência, expressamente formulado por meio do sistema INFOJUD.

Além disso, observa-se que não houve satisfação do crédito perseguido pela exequente, ora agravante, o que não impede que sejam utilizados os mecanismos disponíveis pelo judiciário, para tentativa de localização de bens e numerários disponíveis.

Acrescente-se que, no caso concreto, havia requerimento pendente de apreciação pela parte exequente para realização de pesquisa por meio do INFOJUD, o qual não foi analisado pelo juízo a quo. Tal omissão compromete gravemente a legalidade da decisão, sobretudo por ter implicado a extinção prática da via executiva sem que a parte interessada fosse ouvida. Ao decidir desse modo, o juízo de origem incorreu em manifesta violação ao devido processo legal substancial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais

é firme no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, desde que objetivem a efetividade da execução.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2a Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

A aplicação automática do art. 921, III e § 1o do CPC, sem a demonstração de esgotamento efetivo das medidas executivas e sem franqueamento do contraditório, esvazia o direito constitucional à tutela jurisdicional efetiva (art. 5o, XXXV, CF) e revela-se desproporcional. Ora, se ainda havia mecanismos disponíveis e requeridos pela parte credora, como INFOJUD, SREI/ANOREG e outros, deveria o juízo, antes de suspender a execução, oportunizar à exequente sua utilização, bem como eventual apresentação de bens à penhora, como se exige do procedimento legal.

Ressalto que o provimento liminar concedido nos autos (Id. 288870883) já reconheceu o risco de dano grave e de difícil reparação representado pela fluência do prazo de prescrição intercorrente em razão de decisão que sequer oportunizou contraditório prévio. Tal providência é medida de justiça que ora se consolida com o provimento do recurso.

Destarte, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios processuais constitucionais e infraconstitucionais, notadamente no que se refere à observância do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução e autorizar a realização de diligência de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025